Tribunal: TJDFT
Processo: 0752897-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante deixou de comunicar a interposição do recurso ao juízo de origem, razão porque sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Devidamente intimado, o recorrente manifestou-se pela perda do objeto do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o recorrente insurgiu-se em relação a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Porém, antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, restando superada a controvérsia objeto de irresignação. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403